Tribunal: CARF
Processo: 10640.005533/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.005533/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
A multa aplicada com fundamentação correta não enseja nulidade. Outrossim,
não enseja nulidade o lançamento efetuado a menor ou a aplicação da multa
mais benéfica, não caracterizando modificação no lançamento a ensejar
nulidade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GFIP
APRESENTADA COM INCORREÇÕES. CFL 78.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa no caso do descumprimento de dever instrumental. O
eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não
afasta a aplicação da multa por apresentar GFIP com informações incorretas,
conforme Código de Fundamentação Legal - CFL 78.
Para refutar o lançamento que relata o descumprimento de obrigação acessória
a interessada não deve se limitar ao campo das alegações ou da regularidade do
recolhimento da obrigação principal, sendo necessária a produção de provas no
sentido de que a obrigação instrumental foi corretamente cumprida no dever de
adequada governança tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.005533/2008-61
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 348/356), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 294/302), proferida em sessão de 04/12/2013, consubstanciada no
Acórdão n.o 09-48.336, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 204/208), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2008
CONTRADITÓRIO. FASE INQUISITIVA. PROVA. LANÇAMENTO A MENOR.
Não se considera imprescindível o contraditório na fase inquisitiva do procedimento
fiscal.
Compete ao impugnante demonstrar cabalmente o equívoco na apreciação dos
documentos efetuada pela auditoria fiscal.
A multa aplicada com fundamentação correta mas com equívoco no seu valor não
enseja nulidade.
A constatação do lançamento efetuado a menor não enseja sua nulidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração de obrigação acessória (CFL 78, DEBCAD 37.145.449-2)
juntamente com as peças integrativas (e-fls. 3/8; 85; 165/166) e respectivo Relatório Fiscal
juntado aos autos (e-fls. 9/84), tendo o contribuinte sido notificado em 19/12/2008 (e-fl. 03), foi
bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo:

A autuação do sujeito passivo se deu em 17/12/2008, sob n.o 37.145.4492,
código de fundamentação legal 78, no valor originário de R$ 9.820,00, tendo o sujeito
passivo dela tomado ciência em 19/12/2008.

O Auto de Infração foi lavrado, segundo o Relatório Fiscal de folhas 9 a 83, pelo
seguinte:
I – INTRODUÇÃO
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

...
3 – O contribuinte providenciou a retificação das Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, para o
período Janeiro de 2003 a Dezembro de 2006, no entanto, o envio das retificações,
via Conectividade Social, ocorreu em data posterior ao início da ação fiscal.
3.1 – As correções efetuadas nas GFIP retificadoras restringiram-se aos códigos de
recolhimentos, código referente Outras Entidades e Fundos, identificação dos
tomadores de serviços e aos fatos geradores relacionados nas folhas de pagamentos
mensais. Portanto, os demais fatos geradores apurados conforme escrituração
contábil, não constantes das folhas de pagamentos, não foram incluídos nas
declarações retificadoras, desta forma, não ocorreu a correção integral das omissões
de fatos geradores na GFIP.
...
III – INFRAÇÃO
1 – O contribuinte apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social – GFIP, no prazo previsto
na legislação, no entanto, as declarações foram apresentadas com incorreções e
omissões.
1.1 – Foram apuradas as seguintes incorreções e omissões:
I – incorreções nas informações referentes ao código de recolhimento;
II – incorreções nas informações referentes ao código de Outras Entidades e
Terceiros;
III – incorreções nas informações relativas ao Estabelecimento, utilização de CNPJ
quando o correto é a matrícula;
IV – incorreções nas identificações das tomadoras de serviço;
V – omissão das informações sobre valores pagos às cooperativas de trabalho;
VI – omissão das informações referentes aos processos de reclamatórias trabalhistas;
VII – incorreções nas informações referentes aos totais das remunerações dos
empregados;
VIII – incorreções nas informações referentes aos totais das remunerações dos
contribuintes individuais (autônomos);
IX – incorreções nas informações referentes aos totais das remunerações dos
contribuintes individuais (diretores);
X – omissão dos valores referentes ao seguro de vida na totalização da remuneração
dos diretores; e
XI – omissão dos valores referentes ao reembolso referentes cursos particulares na
totalização da remuneração dos empregados.
...
VII – APURAÇÃO DO VALOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO
DECLARADAS CONFORME INCORREÇÕES E OMISSÕES
...
4 – Em observância ao previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional – CTN, efetuamos o confronto entre o valor da multa calculada
conforme legislação anterior e a multa calculada conforme disposto no inciso II do
art. 32-A, da Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, publicada no Diário Oficial da
União – DOU, de 25/07/1991 e republicada em 11/04/1996 e 14/08/1998 e alterações
implementadas pelo art. 24 da Medida Provisória n.o 449, de 03/12/2008, publicada
no Diário Oficial da União – DOU, de 04/12/2008.
4.1 – Valor total da multa conforme legislação anterior – cem por cento da
contribuição previdenciária não declarada: R$ 540.706,00 (quinhentos e quarenta
mil e setecentos e seis reais).
4.2 – Valor Total da multa conforme inciso II do art. 32-A, da Lei n.o 8.212, de 24 de
julho de 1991, publicada no Diário Oficial da União – DOU, de 25/07/1991 e
republicada em 11/04/1996 e 14/08/1998 e alterações implementadas pelo art. 24 da
Medida Provisória n.o 449, de 03/12/2008:
Total de campos com omissões ou incorreções: 4912 – representa 491 grupos de dez
informações incorretas ou omitidas – Valor da multa = R$ 20,00 multiplicado por
491 – R$ 9.820,00.
5 – Valor da multa a ser aplicada – penalidade mais benéfica ao contribuinte: R$
9.820,00 (nove mil e oitocentos e vinte reais).
...

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte impugnou a autuação em 19/1/2009 (folhas 204 e seguintes), por
procuração, alegando, em síntese, o que segue:

Preliminarmente, entende ter sido cerceada em sua ampla defesa e contraditório
posto que não teve acesso aos papéis de trabalho utilizados durante a auditoria seriam
essenciais para sua defesa e sua não apresentação levaria nulidade à autuação.

No mérito, alega que obedeceu o que determina a legislação de regência, tendo
havido interpretação equivocada dos documentos apresentados por parte da auditoria, o
que “feriu de morte o princípio da reserva legal, exigindo contribuições
previdenciárias e multa que certamente são indevidas”.

Ao final, protesta pela produção de provas e juntada de documentos.

À folha 234, foi demandada diligência a fim de se verificar a correta aplicação da
multa, tendo em vista legislações diversas entre o momento da ocorrência dos fatos
geradores e da autuação.

A Seção de Fiscalização, às folhas 236 a 248, em atenção, ofereceu a seguinte
solução:
1 – Em atendimento ao proposto, informamos que o presente Auto de Infração foi
lavrado na vigência da Medida Provisória n.o 449, de 04/12/2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27/05/2009, em data anterior à aprovação do Parecer PGFN/CAT/ N.o
433, de 11/03/2009, no qual foram definidos critérios para apuração das ocorrências,
o cálculo do valor e da aplicação da multa referente às infrações apuradas.
2 – Tendo em vista o exposto, o presente Auto de Infração contém erro no critério
para demonstração das infrações constatadas mensalmente e na forma de apuração
do valor da multa a ser aplicada, tendo em vista o ordenamento previsto no Parecer
PGFN/CAT N.o 433, de 2009, uma vez que, quando da lavratura foram incluídas
entre as infrações as ocorrências mensais de fatos geradores não declarados e para
os quais houve a constituição de crédito, não tendo sido feita a comparação entre os
valores da multa prevista na legislação revogada com a multa prevista na legislação
em vigor.
2.1 – No Auto de Infração em análise foram relacionados erros no preenchimento de
campos da GFIP e falta de declaração de fatos geradores. Relativamente à falta de
declaração de fatos geradores ocorreram três situações distintas:
a) comprovou-se o pagamento da contribuição previdenciária e os fatos geradores
não foram declarados em época própria, no entanto, as faltas foram corrigidas tendo
sido apresentadas as GFIP Retificadoras;
b) não se comprovou o pagamento da contribuição previdenciária e os fatos
geradores não foram declarados, no entanto, as faltas foram corrigidas com a
apresentação das GFIP Retificadoras, tendo sido constituído o crédito; e, c) não se
comprovou o pagamento da contribuição previdenciária e os fatos geradores não
foram declarados, tendo sido constituído o crédito.
3 – Considerando o novo disciplinamento previsto no Parecer PGFN/CAT N.o 433, de
2009, a comparação a ser efetuada para fins de aplicação da multa deverá ser feita
caso a caso, aferindo-se matematicamente os valores pelas sistemáticas da legislação
revogada e da legislação em vigor, aplicando-se àquela que for menos severa.
...
4 – Os erros (campos inexatos) constatados no preenchimento dos campos da GFIP
foram os seguintes:
PERÍODO
INFORMAÇÃO INEXATA
CNPJ/MATR CEI
ERROS
12/2003 A 02/2004
CÓDIGO RECOLHIMENTO
18540906000245
3
12/2003 A 04/2004
CÓDIGO RECOLHIMENTO
18540906000830
5
12/2003 A 04/2004
CÓDIGO RECOLHIMENTO
18540906000911
5
12/2003 A 04/2004
CÓDIGO RECOLHIMENTO
18540906001055
5
12/2003 A 04/2004
CÓDIGO RECOLHIMENTO
18540906001136
5
12/2003 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906000164
22
12/2003 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906000245
22
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

12/2003 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906000830
22
12/2003 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906000911
22
12/2003 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906001055
22
12/2003 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906001136
22
10/2004 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906001217
12
02/2005 A 09/2005
CÓDIGO TERCEIROS
18540906001306
8
09/2004 A 05/2005
CAMPO ESTABELECIMENTO
334900365470
9
09/2004 A 05/2005
CAMPO TOMADOR DE SERVIÇO
334900365470
9
4.1 – Considerando que numa mesma competência (mês), os erros que se referem ao
mesmo campo da GFIP em diversos estabelecimentos da empresa é considerado
como campo único, apurou-se apenas um erro nessas ocorrências, apresentando-se a
seguinte consolidação:
PERÍODO
INFORMAÇÃO INEXATA
CNPJ/MATR CEI
ERROS
12/2003 A 04/2004
CÓDIGO RECOLHIMENTO
18540906000830
5
12/2003 A 09/2005
CÓDIGO terceiros
18540906000830
22
09/2004 A 05/2005
CAMPO ESTABELECIMENTO
334900365470
9
09/2004 A 05/2005
CAMPO TOMADOR DE SERVIÇO
334900365470
9
5 – Com base na legislação revogada e considerando o número de meses e a
quantidade de campos com erros de informações nas GFIP, demonstramos abaixo a
apuração do valor da multa:
...
6 – Relativamente aos erros nas GFIP resultantes da não declaração de fatos
geradores em época própria, as respectivas contribuições previdenciárias foram
objeto de constituição de crédito. Na comparação dos valores das multas constatou-
se que a multa de ofício (75%) é a menos severa, portanto, foram emitidas as
informações necessárias a serem juntadas aos processos relacionados abaixo:
Auto de infração: DEBCAD/COMPROT
Valor da contribuição
DEBCAD 37.145.4360 COMPROT: 10640.005526/200860
128.523,60
DEBCAD 37.145.4409 COMPROT: 10640.005529/200801
70.341,32
DEBCAD 37.145.4433COMPROT: 10640.005530/200828
19.161,22
DEBCAD 37.145.4476COMPROT: 10640.005531/200872
115.258,00
DEBCAD 37.145.4506COMPROT: 10640.005534/200814
13.937,72
7 – Relativamente aos erros nas GFIP resultantes da não declaração de fatos
geradores em época própria, cujas contribuições previdenciárias foram pagas
regularmente, elaboramos as tabelas para fins de comparação conforme abaixo:
7.1 – Demonstrativo dos fatos geradores não declarados em época própria e
respectivas contribuições:
...
8 – Com base nas apurações efetuadas nos itens 5 e 7, totalizamos os valores das
multas conforme a legislação pretérita:
Ocorrência
Valor (R$)
Erros – informações inexatas nas GFIP – apresentar o documento a que
se refere o art. 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.

3.325,22
Falta de declaração de fatos geradores nas GFIP apresentar o documento
a que se refere o art. 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

286.479,63
Total
289.804,85
8.1 – Com base na legislação em vigor, demonstramos o valor da multa apurada
conforme art. 32-A, da Lei n.o 8.212, de 24707/1991, com a redação da MP n.o 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009, pelas incorreções ou
omissões constatadas:
(...)
9 – Portanto, na comparação entre os valores, observado o dispositivo que prevê a
aplicação da penalidade menos severa, conclui-se que a multa com fundamento no
art. 32-A, em especial o § 3.o, da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, deverá ser aplicada.
9.1 – Tendo em vista a revisão do valor da multa o presente Auto de Infração,
entendemos, salvo melhor interpretação, que o lançamento deverá ser anulado para
que se efetive novo lançamento com o novo valor apurado.

O impugnante foi cientificado do despacho por via postal, conforme
comprovante de folhas 260 e 261, com data de recebimento ilegível.

À folha 262 e seguintes, em data também ilegível, o impugnante aduz o seguinte:

Partindo-se que o que se propôs na diligência foi a majoração do lançamento,
entende que essa é completamente indevida, tendo em vista que não se admite “a
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

revisão do lançamento quando for o caso de erro de direto”. Nessa linha, os artigos 145
e 146 do CTN propugnam pela inalterabilidade do lançamento regularmente notificado.

Discorre, em seguida, sobre não ser o erro constatado de fato, mas de direito, o
que não autoriza revisão de lançamento.

Pede, ao final, novamente, a nulidade da autuação.

Há termo de vistas do processo à folha 272.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que espelha as teses firmadas.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário protocolado em 14/10/2014 (e-fls. 318/327), após
notificação em 15/09/2014 (e-fls. 346/347 e 312 e 314, intimando do DEBCAD 37.387.753-6
para o presente processo n.o 10640.005533/2008-61), o sujeito passivo (com foco no DEBCAD
n.o 37.387.753-6 do qual foi intimado, referido na notificação e-fls. 312 e 314) postula a reforma
da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Em 26/11/2014, é juntado aos autos a correta peça recursal, isto é, o recurso
voluntário ao DEBCAD n.o 37.145.449-2 (e-fls. 347/356), no qual o sujeito passivo, reiterando
termos da impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o
lançamento.
A fiscalização atesta nos autos (e-fls. 361 e 363) que retifica o n.o do DEBCAD
informado na notificação de intimação do Acórdão DRJ do presente processo n.o
10640.005533/2008-61 (isto porque o DEBCAD correto é 37.145.449-2 de CFL 78 e não
37.387.753-6 de CFL 68 como constou na notificação, e-fls. 312 e 314). Em seguida, informa
que junta aos autos, em 26/11/2014, o correto recurso voluntário do contribuinte ao DEBCAD
corrigido de n.o 37.145.449-2 de CFL 78 (e-fls. 361 e 363).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário (e-fls. 347/356) atende a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 15/09/2014, e-fls. 346/347 e 312 e 314, contendo vício
procedimental, e-fls. 361 e 363, protocolo recursal em 14/10/2014, para o DEBCAD informado
em notificação, e-fl. 318, e correção do erro formal pela fiscalização, e-fls. 361 e 363), tendo
respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que
dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação
processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que,
conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao
contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade conforme razões
posta na impugnação e reiteradas no recurso voluntário.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não restou demonstrado qualquer efetivo prejuízo para a defesa, não se
observando as alegadas nulidades.
Ora, não houve alteração do lançamento, mas tão-somente aplicação da multa
mais benéfica em valor inferior ao que poderia ser aplicada, sendo possível a retificação, não se
cuidando de novo lançamento. Não houve mudança de critério jurídico. Não houve mudança de
fundamento da infração. Lado outro, o auto de infração também não é nulo, tendo observado os
parâmetros administrativos normativos.
Quanto ao argumento de que não foram disponibilizados as fichas ou papéis de
trabalho que serviram de base ao levantamento da auditoria fiscal, de modo a supostamente
impedir a defesa de exercer o seu relevante mister, o que ofenderia os princípios da ampla defesa
e do contraditório, da legalidade e da publicidade, não sendo transparente nos atos praticados,
não resta demonstrado este prejuízo.
Veja-se, em verdade, o lançamento é bem elucidativo e a autuação foi plenamente
compreendida tanto que o recorrente se defende adequadamente e demonstra entender e se
insurgir contra os fatos postos pela autoridade fiscal. O próprio relatório fiscal demonstra a
correção no procedimento. A insurgência contra o lançamento é caso de debate no mérito. Aliás,
os demonstrativos bem detalham a composição da multa e o motivo da sanção.
Não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou preterição do
direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as infrações imputadas
ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto n.o
70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo diploma legal,
ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou para a
autuação, estando determinada a aplicação da pena sancionatória, tendo identificado o “fato” e,
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

lado outro, o sujeito passivo não apontou um específico ponto de infringência ao art. 59 acima
indicado.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à penalidade, fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento
e indicando a sanção aplicada. Ou, em outras palavras, o lançamento está revestido de todos os
requisitos legais, uma vez que foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal e anexos, a base
legal do lançamento foi demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão
da exigência e de sua mensuração constam dos anexos da autuação.
Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e o recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Discordar dos fundamentos, das razões do lançamento, não torna o ato nulo, mas
sim passível de enfrentamento das razões recursais no mérito.
Tem-se, portanto, que no prisma do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade estão enumeradas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, sendo elas: (i)
documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa; e (iii) despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Logo, se
nenhuma delas resta presente, não se evidencia nulidade.
Em especial, não observo preterição ao direito de defesa, nos termos do art. 59, II,
do Decreto n.o 70.235, de 1972. Não constato qualquer nulidade.
De mais a mais, adoto as razões de decidir da DRJ, nestes termos:

Preliminarmente, faz-se importante ressaltar que o momento preclusivo de
produção de prova é a impugnação, nos termos do art. 57, § 4.o, do Decreto 7.574/2011.

No que tange à inconformidade do impugnante quanto aos procedimentos
durante à auditoria fiscal, como acesso à papéis de trabalho, há que se pontuar também
que a garantia à ampla defesa e contraditório decorre da instauração do processo
administrativo fiscal. Até esse momento, a atividade de auditoria é inquisitiva, visando a
coleta de provas dos fatos em que se fundamenta e avaliando a aptidão dessas provas
para acreditar tais fatos.

Durante a ação fiscal, não vigora, por consequência, o contraditório e ampla
defesa.

De certo que os papéis de trabalho são apenas subsídios para a auditoria
organizar a ordem do trabalho e seu encaminhamento. Os documentos constitutivos do
lançamento, e que compõem o processo, é que permitem a constatação da ocorrência do
fato gerador, cabendo ao impugnante, contradita-los oportunamente, no prazo legal
dado, de 30 dias.

Observe-se que, nos termos da legislação de regência, a impugnação abre a
possibilidade de ampla contestação (art. 572, Decreto 7.574/2011).

Assim, não se afigura a nulidade apontada.

Quanto à alegação de equívoco na apreciação dos documentos, o impugnante não
carreou à sua contestação ao lançamento provas ou outros elementos em que sua queixa
poderia se fundar. A valoração dos documentos apreciados pela auditoria pode ser
impugnada, mas tal impugnação necessita de provas que demonstrem o equívoco
alegado. E tal não foi feito.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

No que diz respeito à aplicação da multa, queremos crer, como foi salientado
pela própria Seção de Fiscalização, que realmente foi aplicada a menor.

Não nos parece, no entanto, que seja o caso de nulidade, mas de eventual
lançamento complementar, nos termos do art. 413 do Decreto 7.574/2011.

Salientamos que não entendemos o caso por nulidade posto que, conforme a
constatação citada, a multa a ser aplicada deveria mesmo ser a prevista no art. 32-A da
Lei 8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009. Apenas e tão somente seu valor
foi calculado erradamente.
Deste modo, não restando comprovado qualquer prejuízo, rejeito a preliminar em
comento.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a Auto de Infração por ter apresentado GFIP com informações incorretas.
Trata-se de debate exclusivamente concernente a obrigação acessória, inexistindo
contenda acerca de obrigação principal. Consta dos autos que o sujeito passivo providenciou a
retificação das GFIP, para o período Janeiro de 2003 a Dezembro de 2006, entretanto, o envio
das retificações ocorreu em data posterior ao início da ação fiscal e, ademais, as correções
efetuadas nas GFIP retificadoras restringiram-se aos códigos de recolhimentos, código referente
a Outras Entidades e Fundos, identificação dos tomadores de serviços e aos fatos geradores
relacionados nas folhas de pagamentos mensais, de modo que os demais fatos geradores
apurados, conforme escrituração contábil, não constantes das folhas de pagamentos, não foram
incluídos nas declarações retificadoras, de sorte que não ocorreu a correção integral das omissões
de fatos geradores na GFIP.
Destarte, resta caracterizada a infração do Código de Fundamentação Legal –
CFL 78 por apresentar GFIP com incorreções ou omissões. É de se destacar que, mesmo com a
retificação, que não atendeu todas as correções necessárias, foram apuradas as seguintes
incorreções nas GFIP:
I – incorreções nas informações referentes ao código de recolhimento;
II – incorreções nas informações referentes ao código de Outras Entidades e
Terceiros;
III – incorreções nas informações relativas ao Estabelecimento, utilização de CNPJ
quando o correto é a matrícula;
IV – incorreções nas identificações das tomadoras de serviço;
V – omissão das informações sobre valores pagos às cooperativas de trabalho;
VI – omissão das informações referentes aos processos de reclamatórias trabalhistas;
VII – incorreções nas informações referentes aos totais das remunerações dos
empregados;
VIII – incorreções nas informações referentes aos totais das remunerações dos
contribuintes individuais (autônomos);
IX – incorreções nas informações referentes aos totais das remunerações dos
contribuintes individuais (diretores);
X – omissão dos valores referentes ao seguro de vida na totalização da remuneração
dos diretores; e
XI – omissão dos valores referentes ao reembolso referentes cursos particulares na
totalização da remuneração dos empregados.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

Logo, sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária,
correta é a aplicação da multa no caso do descumprimento de dever instrumental. O eventual
pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa
por apresentar GFIP com informações incorretas.
Para refutar o lançamento que relata o descumprimento de obrigação acessória a
interessada não deve se limitar ao campo das alegações ou da regularidade do recolhimento da
obrigação principal, sendo necessária a produção de provas no sentido de que a obrigação
instrumental foi corretamente cumprida no dever de adequada governança tributária.
A materialidade da infração – para os fins do art. 32-A, da Lei 8.212, incluído
pela Medida Provisória n.o 449/2008, convertida na Lei n.o 11.941/2009 –, resta bem
demonstrada, já que as incorreções se referem ao erro nas informações declaradas nas GFIP.
Dito isto, restando materializada a infração, adicionalmente, assevero que a multa
foi corretamente aplicada, observa-se o respeito as disposições dos incisos e parágrafos do art.
32-A da Lei 8.212, incluído pela Medida Provisória n.o 449/2008, convertida na Lei n.o
11.941/2009.
Lado outro, a obrigatoriedade da GFIP consta da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, art.
32, inciso IV, acrescentado pela Lei n.o 9.528, de 10/12/1997, com a redação da Medida
Provisória n.o 449, de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009.
Deste modo, correto o lançamento pelo descumprimento da obrigação acessória.
Aliás, entendo que o dever instrumental é necessário ao controle das atividades estatais, no livre
mercado, perfectibilizando as exigências das leis tributárias, sendo o direito aplicado de igual
modo para todos. A multa nasce a partir de uma conduta contrária à legislação tributária, conduta
esta que pode ser evitada com uma boa governança tributária e compliance interno, logo é
possível ficar livre da sanção fiscal, caso siga o caminho regulamentar, dirigindo sua atuação
conforme a disciplina normativa correta e atuando com o dever de ofício que lhe impõe a lei.
Vale dizer, o contribuinte só eventualmente é onerado pela multa e isto se deve as
suas escolhas, a sua governança tributária, considerando que não há punição sem conduta,
decorrente de um modo de agir ou de uma omissão quando estava obrigado ao exercício de uma
conduta especificada e não a executou. Por isso, no caso em apreço, considerando os elementos
dos autos, o controle de legalidade exercido não aponta quaisquer incorreções. A exigência se
apresenta adequada.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.543 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.005533/2008-61

Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital